Tribunal: CARF
Processo: 13896.002204/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002204/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.871 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
VALÉRIA MARTHA DESIGN LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/10/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 38.
Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação
previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 06/11/2006 e
consignado Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.044.457-4 – CFL 38 - valor total de R$
11.569,42 – com fulcro em descumprimento de obrigação acessória consubstanciada em deixar a
empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da
previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o sindico ou
seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas
na Lei n. 8.212/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais
exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira,
conforme discriminado no relatório fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002204/2007-74
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002204/2007-74

Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 22/06/2010, a
Impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 22/07/2010, alegando,
preliminarmente, conexão entre este processo e o PAF n. 17546.000525/2007-65
(NFLD37.044.458-2), e, no mérito, que não há que se falar em obrigatoriedade de apresentação
dos livros solicitados pelo agente e correspondentes à obra em questão, uma vez que referentes a
datas posteriores ao término do obra.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à análise.
Por bem contextualizar este contencioso, resgato o relatório da decisão recorrida:
DA AUTUAÇÃO
1. Trata-se de Auto de Infração - AI DEBCAD n° 37.044.457-4, lavrado em 26/10/2006
e notificado em 06/11/2006, em face da empresa acima identificada, por infração ao art.
33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 06 e 20, a
empresa • não apresentou os documentos solicitados no Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos — TIAD de 10/10/2006, recebido por via postal em
18/10/2006 (Livros Diário e Razão, Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
dentre outros), referentes à obra de construção civil - CEI 44.590.01407/75, objeto da
Declaração e Informações Sobre a Obra — DISO n° 078/2005.
1.1. A Autoridade Fiscal aduz, também, que não foram apresentados documentos que
comprovassem a construção da referida obra.
2. Conforme Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, às fls. 07, 20 e 21 aplicou-se a
multa prevista nos artigos 92 e 102, da Lei n° 8.212/91, combinados com os artigos 283,
II, "j", e 373, do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
(CFL 38), correspondendo ao valor atualizado de R$ 11.569,42 (onze mil, quinhentos e
sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), observada a Portaria PT/MPS n° 342
de 16/08/2006.
2.1. Consta, ainda, que não houve circunstâncias agravantes em face da autuada, nem
foram verificadas situações atenuantes, conforme fls. 07 e 12.
3. Da presente Notificação extrai-se, ainda, que:
3.1. A Instrução para o Contribuinte — IPC, o Mandado de Fiscal - MPF, o Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, e o Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal — TEPF de 26/10/2006 encontram-se às fls. 2, 3, 8 a 11.
3.2. A qualificação das pessoas físicas representantes legais da empresa contribuinte,
período de atuação e tipo de vínculo existente constam do Relatório de Representantes
Legais - REPLEG e da Relação de Vínculos - VÍNCULOS (fls. 04 e 05).
DA IMPUGNAÇÃO
4. Cientificada da Autuação em 06/11/2006, conforme consta às fls. 31, a empresa
apresentou, tempestivamente, uma única impugnação em 20/11/2006, para o presente
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002204/2007-74

AI e também para a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD n°
37.044.458-2 de 26/10/2006, no valor de R$ 23.388,73.
4.1. Em face do contribuinte não ter se manifestado quanto à necessidade de cada
processo contar com sua respectiva defesa, a referida impugnação foi juntada ao
processo referente à NFLD.
DA DILIGÊNCIA
5. Em 30/01/2007, este processo foi baixado em diligência, em conjunto com o da
referida NFLD, resultando na seguinte Informação Fiscal de 07/02/2006 (fls. 39/40):
2- DA DEFESA
Não apresentou defesa específica para este Auto de Infração.
3- DA INFORMAÇÃO FISCAL
Em atendimento ao solicitado pela Seção de Análise e Defesa de Recursos -
Contencioso Administrativo, fls. 35, temos a informar o seguinte:
1. Por duas vezes a fiscalização esteve no endereço da empresa para entregar o TIAD -
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, sem encontrar a pessoa
responsável para receber o MPF e a intimação.
2. O TIAD, bem como o MPF - Mandado de Procedimento Fiscal - foram enviados Vias
Postal, com AR, estabelecendo um prazo de 5 (cinco) dias para apresentação dos
documentos. Prazo este, mais que suficiente para a apresentação dos documentos ou,
pelo menos, alguma manifestação da empresa.
3. A empresa simplesmente ignorou o TIAD e o MPF, não apresentando os documentos
nem se manifestando.
4. Esse desrespeito à legislação previdenciária vigente é infração capitulada no artigo
33 da Lei 8212/91 e Decreto 3048/99.
5. Em face do não atendimento ao prazo para apresentação dos documentos a
fiscalização emitiu o presente Auto de infração pelo descumprimento dessa obrigação
acessória.
6. A empresa apresentou defesa para a NFLD 37.044.458-2 e solicitou juntada de
documentos. Examinamos os documentos apresentados na defesa da NFLD, emitimos
informação fiscal conclusiva, cuja cópia juntamos a este processo.
7. Entendemos que este Auto de Infração deve ser mantido em face do descumprimento,
pela empresa, da obrigação legal de apresentar os documentos quando intimados, não
procedendo à alegação de que os documentos referem-se especificamente à obra, por
isso não foram apresentados, uma vez que os Livros Diários, IRPF, dentre outros, não
são específicos para uma obra e sim para todos os lançamentos da empresa, que tem por
com obrigação legal de conter todos os lançamentos inclusive da obra em questão.
(destaques não constam do original)
5.1. Foi juntada cópia da referida impugnação ao presente processo, às fls. 42/48.
DA MANIFESTAÇÃO DA SEÇÃO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
6. Em 27/04/2007, a Seção do Contencioso Administrativo assim se pronunciou (fls.
61/63):
DA IMPUGNAÇÃO
4. (..)
Portanto, a cópia da impugnação juntada ao presente AI fls. 42148) DIZ RESPEITO
EXCLUSIVAMENTE À NFLD N° 37.044.458-2, UMA VEZ QUE NÃO FOI
CONCEDIDO REABERTURA DE PRAZO DE IMPUGNAÇÃO PARA ESTE AI.
Conforme despachos de fls. 31 e 33, a Autuada apresentou urna única impugnação
postada em 20/11/2006, tanto para o AI como para a NFLD. Instada a se manifestar
indicando em qual débito desejaria anexar a impugnação, a Autuada não se manifestou,
sendo a mesma juntada ao débito de maior valor, no caso, a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito.
Assim, consideramos que o presente Auto-de-Infração não foi impugnado pelo
contribuinte, tendo em vista que o anexo IPC - Informação Para o Contribuinte" (fls.
213) é claro ao informar que para cada Auto de Infração deve corresponder uma defesa.
A mesma informação foi indicada no anexo IPC que acompanha a NFLD.
5. Do exposto, tendo em vista que a impugnação apresentada pela Autuada em
20/11/2006 não foi considerada para o presente AI, e, considerando que não houve
reabertura de prazo para apresentação de nova impugnação, a defesa juntada às fls.
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002204/2007-74

42148, não será conhecida, e portanto, não instaura o contencioso administrativo fiscal.
(grifamos)
6. O artigo 1° do Decreto n° 6032/2007, alterou a redação do artigo 293 do Decreto n°
3048/99, que passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 4° Apresentada impugnação, o processo será submetido à autoridade competente, que
decidirá sobre a autuação, cabendo recurso na forma da Subseção II da Seção" do
Capítulo Único do Título I do Livro V deste Regulamento. "
7. À vista das alterações promovidas pelo Decreto 6032/2007, a Coordenação- Geral do
Contencioso e Recuperação de Créditos (cópia juntada às fls. 57/60), emitiu
comunicado, observando no item 1, que o Auto-de-Infração sem defesa deve ser
encaminhado para a Seção de Orientação e Gerenciamento da Recuperação de Créditos
para prosseguimento de cobrança.
8. Do exposto, considerando que não foi instaurado o contencioso administrativo fiscal,
considerando o que dispõe o Decreto no 6.032/2007, e o item 1 do Comunicado da
Coordenação-Geral de Contencioso e Recuperação de Créditos, encaminhamos o
presente AI, para prosseguimento de cobrança.
(destaques não constam do original)
DO TERMO DE REVELIA, DO PEDIDO DE NULIDADE E DA NOVA
MANIFESTAÇÃO ADMINISTRATIVA.
7. Em 17/05/2007, foi lavrado Termo de Revelia n° 007/2007 em face do contribuinte
não ter cumprido a notificação, nem ter apresentado prova de haver interposto ação
judicial para anulação do presente débito (fls. 64).
7.1. Conforme fls. 65, o contribuinte protocolou, em 13/12/2006, a comunicação de que
a defesa apresentada em 20/11/2006 se refere aos dois processos (NFLD e AI).
7.2. Em 30/05/2007, o contribuinte requereu tornar o Termo de Revelia n° 007/207 sem
efeito, em face de ter procedido à sua defesa, juntando os Avisos de Recebimento dos
Correios de 20/11/2006 e 05/04/2007 (fls. 69/70).
7.2. Em 13/07/2007, a Delegacia da Receita Federal de Osasco, em nova análise (fls.
92/95), com base nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
modificou seu entendimento, acatando a impugnação apresentada pelo contribuinte em
20/11/2006, com o conseqüente cancelamento do Termo de Revelia n° 007/2007.
DAS IMPUGNAÇÕES CONSIDERADAS
8. A Impugnante apresentou sua defesa, através do instrumento de fls. 72/81 (referente
ao Auto de Infração) e do instrumento de fls. 83/89 (referente à Diligência Fiscal),
juntando documentos às fls. 98/465 (cópias dos livros Razão e Diário, declarações do
IRPJ e GFIP negativas) e 474/480 (Alteração Contratual de 30/03/2006 e Procuração).
A Impugnante insurge-se contra o Auto de Infração, em epígrafe, apresentando as
seguintes razões:
8.1. Que a multa aplicada no presente AI é totalmente improcedente por atentar ao
princípio constitucional da vedação ao confisco. Junta doutrina.
8.2. Que o prazo a ela concedido não foi o suficiente para encadernar os Livros Diário e
Razão.
DO REQUERIMENTO DA IMPUGNANTE
9. Assim, a Impugnante requer a anulação do presente Auto de Infração.
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação e manteve integralmente o crédito tributário.
Perante a segunda instância, a Recorrente alega, em sede de preliminar, conexão
entre este processo e o PAF n. 17546.000525/2007-65 (NFLD 37.044.458-2), e, no mérito, que
não há que se falar em obrigatoriedade de apresentação por parte da recorrente dos livros
solicitados pelo agente e correspondentes à obra em questão, uma vez que referentes a datas
posteriores ao término do obra.
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002204/2007-74

Inicialmente, importa esclarecer que a penalidade pecuniária relativa ao
descumprimento de dever instrumental é autônoma em relação ao descumprimento da obrigação
principal, a teor do art. 113, §§ 2o. e 3o., do CTN, verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (grifei)
Na espécie, trata-se de coima tipificada por ter deixado a Recorrente, embora
devidamente intimada, de exibir à fiscalização diversos documentos ou livros relacionados com
as contribuições previdenciárias, ou ter apresentado documentos e livros com informações
diversas da realidade e com omissões de informações verdadeiras, conforme previsto no art. 33,
§§ 2o. e 3o. da Lei n. 8.212/1991 c/c arts 232 e 233, parágrafo único do Decreto n. 3.048/1999
(Regulamento da Previdência Social) – CFL 38, sendo aplicada pela ocorrência do evento,
independentemente e de sua individualização por competências.
O relatório fiscal esclarece com exatidão a motivação da aplicação da multa em
apreço:
O presente Relatório Fiscal é parte integrante do Auto de Infração - AI - Debcad n°
37.044.457-4.
Durante o procedimento fiscal realizado na empresa supra citada, foi solicitado a
mesma que apresentasse os Livros Diários e Razão do período de 01/1996 a
06/2006, bem como os demais documentos referentes à obra de construção civil de
sua propriedade situada na Alameda Atenas, 66, Lote 24, Quadra 41, Alphaville,
Residencial 1, matricula CEI 44.590.01407/75, relacionados no TIAD.
A solicitação foi feita através de Termo de intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD -emitido em 10/10/2006.
Comparecemos duas vezes no endereço da empresa para entregar o MPF -
Mandado de Procedimento Fiscal 09332234F00 e o TIAD - Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos, sem encontrar responsável pela empresa ou
seu representante legal.
Em face da ausência dos sócios e de pessoa responsável legal para assinar os
referidos documentos enviamos via postal com AR - Aviso de Recebimento, AR
86839600 3 BR, sendo a correspondência recebida, no endereço, em 18/10/2006.
Foi concedido prazo de 5 (cinco) dias para apresentação dos documentos, contados
a partir do recebimento do TIAD e MPF.
Até a presente data, não foram apresentados os documentos solicitados, nem
comparecimento de representante da empresa para prestar esclarecimentos ou
apresentar os documentos.
Tal fato representa infração ao que dispõe no artigo 33 da Lei 8212/91 e demais
dispositivos legais infringidos que constam neste Auto de Infração.
A empresa foi autuada por deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições para a Seguridade Social (CFL 38). (grifei)
Conforme se observa, resta devidamente caracterizada a infração, inexistindo
dúvida quanto à sua materialidade.
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.871 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.002204/2007-74

Com relação à eventual conexão da infração em apreço com aquela relativa a
descumprimento de obrigação principal, não assiste razão à Recorrente. Isto porque a obrigação
de cumprir o dever instrumental em tela independe do fato jurídico tributário àquela referente,
tendo em vista que a pessoa jurídica não pode se omitir de apresentar, quando intimada para o
mister, os documentos solicitados pela autoridade fiscal.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital